Tribunal: TJDFT
Processo: 0019227-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0019227-21.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA EMBARGADO: STENIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR